Tribunal: TJMT
Processo: 1008275-14.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008275-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 163.008.662-20 (APELANTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), LEONIZA PRINCESA DE ALMEIDA - CPF: 422.257.102-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL URBANO. TÍTULO DEFINITIVO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação reivindicatória de imóvel urbano cumulada com pedido de tutela de urgência, com resolução do mérito, e condenação em custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa por gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o título definitivo expedido pelo INTERMAT, não registrado no Cartório de Imóveis, é suficiente para comprovação do domínio e consequente procedência da ação reivindicatória;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral requerida pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado, valendo-se do princípio da persuasão racional, entende que os autos já estão devidamente instruídos para julgamento, sendo a prova oral prescindível à resolução da controvérsia.

4. A ação reivindicatória exige, como condição essencial, a comprovação do domínio do bem imóvel mediante título registrado, conforme preceitua o art. 1.245 do CC/2002. O título definitivo expedido pelo INTERMAT, não registrado, confere mera expectativa de direito, e não propriedade.
5. A certidão de matrícula do imóvel demonstra que a COHAB/MT é a proprietária registral, não havendo cancelamento judicial do registro em favor do autor.
6. A posse da apelada, mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 14 anos, afasta a caracterização de posse injusta, inviabilizando o pleito reivindicatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de registro do título de propriedade impede o reconhecimento do domínio e obsta o acolhimento da ação reivindicatória. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz entende presentes nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 3. A posse prolongada, pacífica e sem oposição por longo período, afasta a caracterização de posse injusta, inviabilizando a pretensão reivindicatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.228 e 1.245; CPC, arts. 370, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2163767/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023; TJMT, APL 0001622-53.2010.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2016.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO TEIXEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da ação reivindicatória de imóvel urbano c/c tutela de urgência ajuizada em desfavor de
LEONIZA PRINCESA DA CRUZ
, que julgou improcedentes as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°), devendo a exigibilidade, entretanto, permanecer suspensa, face à concessão do benefício processual da gratuidade de justiça ao autor.

Alega o apelante (Id 302086368) que a sentença merece reforma, pois o magistrado não considerou adequadamente as provas apresentadas e os fatos narrados. Sustenta que viveu em união estável com a apelada desde 1995, período em que ambos se estabeleceram em Cuiabá, e que utilizou recursos provenientes de verbas trabalhistas para adquirir materiais de construção e erguer uma casa no terreno inicialmente registrado em nome da requerida.

Afirma que, posteriormente, após a partilha de bens de seu primeiro casamento, adquiriu o lote 06 com recursos próprios e construiu uma casa e um muro envolvendo os dois terrenos, utilizando sua habilidade como pedreiro.

Aduz que após a separação do casal, ocorrida em 2006, foi impedido pela requerida de exercer a posse sobre o lote 06. Apesar de ela já ser proprietária do lote 07, contíguo ao imóvel em questão, passou a agir como se fosse a legítima proprietária do lote 06.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve um acordo verbal entre as partes, segundo o qual, em caso de separação, o lote 06 seria o único bem que lhe restaria.

Sustenta que o título definitivo expedido pelo INTERMAT é documento hábil para comprovar sua propriedade, independentemente de registro no Cartório de Imóveis, uma vez que se trata de documento oficial emitido por órgão competente do Estado.

Argumenta, ainda, que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois a produção de prova oral seria essencial para comprovar o acordo verbal entre as partes e as circunstâncias da aquisição do imóvel, alegando que a sentença foi omissa ao não considerar o título dominial apresentado e o suposto acordo verbal entre as partes.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido reivindicatório, com a consequente imissão na posse do imóvel, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual, permitindo a produção de prova oral.

Em contrarrazões (Id 302086372), a apelada, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, argumenta que a ausência de registro imobiliário do título definitivo expedido pelo INTERMAT impede o reconhecimento da propriedade pelo apelante, conforme exige o artigo 1.245 do Código Civil, que adota o princípio da inscrição para a transferência da propriedade de bens imóveis.

A apelada destaca que a outorga do Título Definitivo pelo INTERMAT, por si só, não confere ao demandante a titularidade do domínio, ressaltando que a certidão de matrícula do imóvel demonstra que a COHAB/MT ainda figura como proprietária registral, fato incontroverso nos autos.

Sustenta ainda que exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o lote 06 desde 2006, quando ocorreu a dissolução da união estável e o consequente abandono do lar pelo apelante, sem qualquer oposição por mais de 14 anos. Invoca o instituto da usucapião, com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que exerce posse prolongada, com animus domini e finalidade residencial, tendo inclusive realizado benfeitorias no imóvel.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a apelada argumenta que o julgamento antecipado da lide foi adequado, pois a controvérsia gira em torno da comprovação da propriedade do imóvel e da natureza da posse exercida, questões que poderiam ser resolvidas com base nas provas documentais já presentes nos autos. Afirma que a produção de prova oral seria desnecessária, pois não alteraria a conclusão de que o apelante não comprovou o domínio sobre o imóvel, requisito essencial para o sucesso da ação reivindicatória.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da propriedade e posse de um imóvel urbano situado no lote 06, quadra 85, Rua 17, Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT
. O apelante alega ser legítimo proprietário do referido imóvel, com base em título definitivo de propriedade expedido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), registrado sob o nº 08024, associado à matrícula nº 69.258-R2, livro nº 2-GZ, fl. 63, do Cartório de Registro de Imóveis.

Na sentença recorrida (Id 302086365), o magistrado de primeiro grau formou sua convicção na ausência de comprovação do domínio por parte do autor/apelante, uma vez que o título definitivo expedido pelo INTERMAT não havia sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a certidão de matrícula apontava a COHAB/MT como titular registral do bem. Destacou ainda que a eficácia do título definitivo estava condicionada ao registro imobiliário e à edificação no terreno, requisitos não cumpridos pelo autor, além de não haver comprovação de posse injusta pela requerida.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante,
que alega ter sido prejudicado pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral por ele requerida para comprovar o acordo verbal firmado com a apelada e as circunstâncias da aquisição do imóvel.

Na hipótese em exame,
a alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito da demanda, uma vez que a necessidade ou não da produção de prova oral está intrinsecamente relacionada à análise dos requisitos essenciais para o êxito da ação reivindicatória
, notadamente a comprovação do domínio pelo autor e a demonstração da posse injusta pela ré.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da consagração do princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz não está obrigado a realizar todas as provas requeridas pelas partes, mas apenas aquelas que considerar pertinentes e relevantes para a formação de seu convencimento.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau entendeu, acertadamente, que a controvérsia poderia ser dirimida com base nas provas documentais já constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral. Isso porque a questão central da demanda reivindicatória consiste na comprovação do domínio pelo autor e da posse injusta pela ré, elementos que, conforme pacífica jurisprudência, são aferíveis primordialmente por meio de documentos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que o feito está devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes.Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Ademais, mesmo que fosse produzida prova oral para comprovar o alegado acordo verbal entre as partes, tal circunstância não alteraria a conclusão quanto à ausência de comprovação do domínio pelo apelante, requisito essencial para o êxito da ação reivindicatória, conforme será demonstrado a seguir.

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
e passo à análise do mérito recursal.

A ação reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, é o instrumento processual por meio do qual o proprietário busca reaver o bem que se encontra injustamente em poder de outrem, senão vejamos:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nesse passo, para o êxito dessa demanda, é necessária a presença cumulativa de três requisitos: (i) prova do domínio pelo autor; (ii) individualização do bem; e (iii) posse injusta pelo réu.

No caso em análise, o apelante fundamenta seu pedido reivindicatório em título definitivo expedido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), registrado sob o nº 08024.

Contudo, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, não há comprovação de que tal título tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente. Ao contrário, a certidão de matrícula do imóvel indica que a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT) figura como proprietária registral do bem, confira:

O artigo 1.245 do Código Civil assim estabelece:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Conjugando o caput e parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que extrai-se que
"transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis", "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel",
consagrando-se, assim, o princípio da inscrição, segundo o qual a propriedade imobiliária somente se transfere mediante o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil”
. (STJ - AgInt no AREsp: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, confira:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA QUE ESTAVA EM DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO – ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – AÇÕES ANULATÓRIAS – ÁREAS QUE AINDA SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS REGISTRADOS – MATRÍCULAS NÃO DESFEITAS, ANULADAS, EXTINTAS OU RESCINDIDAS POR SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO – FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – DIREITO DE DEFESA DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS ASSEGURADO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO – CARÊNCIA DE AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA – HONORÁRIOS – CONDIZENTES COM O PREVISTO NO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/173 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ante a possibilidade de atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração, a decisão advinda com o seu julgamento prevalece sobre os atos praticados, de maneira que não havia como o apelante realizar o pagamento do preparo recursal ante a possibilidade de modificação do julgado embargado e de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não havendo que se falar em deserção .
2- Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” ( REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).
3
- O registro imobiliário é imprescindível para a comprovação da titularidade do domínio, pois, ausente o registro, não há provas da propriedade, sendo juridicamente impossível o ingresso de ação reivindicatória, devendo, nestes casos, o feito ser extinto sem julgamento do mérito pela ausência de uma das condições da ação, nos temos do art . 267, VI, do CPC/1973.
4- Em que pese a existência de sentenças anulando algumas das matrículas sobre o bem reivindicado, ditas como fraudulentas, existem processos que ainda não transitaram em julgado, de modo que não há certeza do domínio dos autores sobre a área. A dúvida deve se perdurar enquanto os réus, nas anulatórias, exercerem seus direitos de defesa do domínio sobre o imóvel, o que obsta a realização de seu registro. 5- A pessoa indicada no registro público continua sendo vista como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo, enquanto não houver sentença transitada em julgado. 6- Na interpretação dos §§ 3º e 4º do art. 20, mesmo que de forma equitativa, o Magistrado deve arbitrar os honorários de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo, e, estando o percentual ali aplicado razoável, proporcional e condizente com o trabalho desempenhado pelos advogados e com a regra processual, deve ser mantido. (TJ-MT - APL: 00016225320108110044 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/08/2016)

O apelante argumenta que o título definitivo expedido pelo INTERMAT seria suficiente para comprovar sua propriedade, independentemente de registro no Cartório de Imóveis, por se tratar de documento oficial emitido por órgão competente do Estado.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, que adota o sistema registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária.

O título expedido pelo INTERMAT, embora dotado de presunção de legitimidade por se tratar de ato administrativo, não tem o condão de transferir a propriedade imobiliária sem o correspondente registro. Trata-se de mero título aquisitivo, que confere ao seu titular apenas expectativa de direito, não se confundindo com o direito real de propriedade, que somente se constitui com o registro.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau,
a eficácia do título definitivo expedido pelo INTERMAT estava condicionada não apenas ao registro imobiliário, mas também à edificação no terreno
, requisito que, segundo os autos, não foi cumprido pelo apelante.

Assim, não tendo o apelante comprovado seu domínio sobre o imóvel reivindicado, mediante a apresentação do título devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, não se verifica o preenchimento do primeiro requisito essencial para o êxito da ação reivindicatória.

Quanto ao segundo requisito - individualização do bem -, este foi devidamente atendido, uma vez que o imóvel foi adequadamente identificado como sendo o lote 06, quadra 85, situado na Rua 17, Bairro Jardim Florianópolis, na cidade de Cuiabá/MT.

No que tange ao terceiro requisito - posse injusta pelo réu -, também não se verifica seu preenchimento. Conforme relatado pelo próprio apelante, a apelada exerce posse sobre o imóvel desde 2006, quando ocorreu a dissolução da união estável mantida com o apelante. Durante esse período, que já ultrapassa 14 anos, a apelada exerceu posse mansa, pacífica e contínua, sem qualquer oposição formal por parte do apelante até o ajuizamento da presente ação.

O apelante alega que a posse da apelada seria injusta, pois decorrente de mera permissão posteriormente revogada, com base em um suposto acordo verbal firmado entre as partes. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem tal alegação. Ao contrário, a conduta do apelante, que permaneceu inerte por mais de uma década, sugere reconhecimento tácito da posse exercida pela apelada.

Ademais, a apelada invocou em sua defesa o instituto da usucapião, com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, alegando exercer posse prolongada, com animus domini e finalidade residencial. Embora não seja possível, no âmbito da presente ação reivindicatória, reconhecer formalmente a aquisição da propriedade por usucapião pela apelada, a alegação serve para afastar a caracterização de posse injusta, requisito essencial para o êxito da ação reivindicatória.

Quanto ao alegado acordo verbal entre as partes, cumpre ressaltar que, ainda que fosse comprovada sua existência mediante a produção de prova oral, tal circunstância não supriria a ausência de registro imobiliário do título definitivo expedido pelo INTERMAT, requisito essencial para a configuração do domínio e, consequentemente, para o êxito da ação reivindicatória.

Portanto, não estando presentes os requisitos essenciais para o êxito da ação reivindicatória - prova do domínio pelo autor e posse injusta pelo réu -, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe, conforme acertadamente decidido pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação reivindicatória.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025